Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750748-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TULLIULA ANDREIA COSTA ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 255368010 dos autos originários), que indeferiu o pedido de nova diligência por reputar que a agravante não demonstrou minimamente a existência de vínculo entre o novo endereço apresentado e a agravada/veículo, e determinou, no mesmo ensejo, a intimação da agravante para promover o andamento da ação, sob pena de extinção do feito. Intimada a justificar a admissibilidade do agravo com base na tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988, a parte agravante deixou transcorrer em branco o prazo concedido, conforme certidão de ID 79066114. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. Igualmente, não se evidencia situação de urgência que torne necessária a apreciação imediata da matéria, de modo a evitar a inutilidade do exame futuro em sede de apelação. Além disso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso e, quando o fez, realizou-o de forma simples, em desacordo com a exigência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator